Tribunal: TJDFT
Processo: 0754627-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. DÚVIDA OBJETIVA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu incidente de desconsideração da personalidade jurídica pleiteada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se é cabível recurso de apelação em face de decisão que encerra incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
3. Verificar a necessidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos dos apelantes, diante da rejeição integral dos pedidos autorais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Aplicação do princípio da fungibilidade recursal, diante da dúvida objetiva gerada pela forma de encerramento do incidente (sentença, não decisão interlocutória), conforme jurisprudência do STJ.
5. Reconhecimento do direito à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em incidentes processuais, inclusive na desconsideração da personalidade jurídica, mesmo quando o pedido é indeferido, conforme entendimento consolidado pelo STJ.
6. Fixação dos honorários por equidade, em razão do valor irrisório atribuído ao incidente (R$ 1.000,00), estabelecendo verba honorária em R$ 5.000,00, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “A fixação de honorários advocatícios é cabível em incidentes processuais que resultem em alteração substancial da lide, como no indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, arts. 85, § 1o, § 2o, § 8o, 136, 1.015, IV.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): STJ, Tema 1.076 (Corte Especial); REsp 1.850.512/SP; REsp n. 2.135.344/RS, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 10/10/2024; Acórdão 2032348, 0717063-77.2023.8.07.0015, Relator(a): Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, julgado em 07/08/2025, DJe de 26/08/2025; REsp no 2.072.206/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 13/02/2025, DJe de 12/03/2025; REsp n. 2.206.918/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025; EREsp n. 2.042.753/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 2/4/2025, DJEN de 12/5/2025.